Tribunal: TJDFT
Processo: 0739311-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de conflito positivo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, relativo ao cumprimento de sentença no 0024893-32.2013.8.07.0001, em trâmite perante Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília (ID. 64161798), que suscitou o presente Conflito Positivo de Competência, sob a alegação que a Resolução no 23/2010 do TJDFT ampliou a competência da Vara de Falências para abranger a insolvência civil. Insurge-se o Juízo Suscitante que a decretação da insolvência civil atrai para o juízo universal a competência para processar e julgar todos os atos e questões referentes ao patrimônio do devedor insolvente, a fim de que se observe a ordem legal de preferência e se evite a quebra da paridade entre os credores, nos termos do artigo 762, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973. Por sua vez, o Juízo Suscitado pontua que o Agravo de Instrumento no 0717749-80.2024.8.07.0000, apresentado pela Massa Insolvente do Espólio de Saulo Ladeira, consignou que a insolvência cível foi decretada seis meses após a arrematação do imóvel ter sido concluída e tornada irreversível. Dessa forma, os valores obtidos com a venda judicial do bem não estão sujeitos ao juízo universal da insolvência, motivo pelo qual foi negado o pedido de cancelamento da ordem de liberação dos valores a favor da parte credora. Designei o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955, caput, e 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios TJ (ID 64255057). Ao ID 64365655, O Juízo Suscitado reconhece a competência do suscitante para futuros atos expropriatórios além de ter decretado a suspensão do processo em relação ao insolvente. Parecer do Ministério Público pelo não conhecimento do presente conflito (ID. 64999038) É o relatório. Decido. Consoante relatado, Juízo Suscitado reconhece a competência do suscitante para futuros atos expropriatórios além de ter decretado a suspensão do processo em relação ao insolvente. (ID. 64365655). Dessa forma, apenas um Juízo se declarou competente para julgamento dos autos de execução no 0024893-32.2013.8.07.0001, em que os suscitantes figuram como réus e constitui objeto do conflito de competência. Não há, neste caso, um conflito positivo de competência, pois o conflito ocorre quando os juízos envolvidos manifestam, de forma simultânea, sobre sua competência, seja para recusá-la ou reivindicá-la. Para que o conflito exista, é necessário que um dos juízos decline da competência e o outro a rejeite, ou que ambos reivindiquem o processo. Sem essa manifestação clara de ambos os lados, não se pode falar em conflito de competência. Este entendimento foi consolidado no julgamento do Conflito de Competência 130.721/DF pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, em 2013. Com efeito, o conflito exige uma manifestação expressa e efetiva dos juízes quanto à competência, o que foi ratificado pela jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ACORDO INDENIZATÓRIO. HOMOLOGAÇÃO E EXECUÇÃO. JUÍZO QUE ADMITE O INGRESSO DE NOVO GRUPO DE ATINGIDOS. CONFLITO NÃO DEMONSTRADO. 1. Cuida-se de conflito positivo de competência suscitado contra o Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Mariana - MG e o Juízo Federal da 12a Vara Cível e Agrária de Belo Horizonte - SJ/MG. 2. A decisão agravada concluiu que não foi juntada nenhuma decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Mariana - MG em que se afirmasse a sua competência exclusiva para julgar as demandas destinadas à reparação dos danos sofridos pelos atingidos do desastre daquela localidade. 3. Para a configuração de conflito, positivo ou negativo, é necessário que duas ou mais autoridades judiciárias, de esferas diversas, declarem-se competentes ou incompetentes para apreciar e julgar o mesmo feito ou que incida a prática de atos processuais na mesma causa por mais de um juiz, o que não ocorreu na espécie. 4. A irresignação das suscitantes, na verdade, apresenta-se contra decisão do Juízo Federal da 12a Vara Cível e Agrária de Belo Horizonte - SJ/MG que reconheceu a sua competência para dirimir questões envolvendo o pagamento de indenização aos atingidos de Mariana e autorizou a aderência de nova Comissão ao sistema indenizatório simplificado. 5. "A irresignação da parte frente a uma decisão, ainda que proferida por juiz incompetente, deve ser discutida por meio dos recursos próprios" (CC n. 82.861/SC, relator Ministro Massami Uyeda, Segunda Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 6/12/2010). Agravo interno improvido. (AgInt no CC n. 182.906/MG, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 13/3/2023.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o presente Conflito Positivo de Competência, diante do reconhecimento do juízo suscitado da competência do suscitante para futuros atos expropriatórios. Publique-se. Intimem-se.